Tribunal: TJDFT
Processo: 0752452-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. ART. 833, IV E X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ÔNUS DA PROVA. ART. 854, §§ 2o E 3o, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconhece a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, por comprovação de natureza salarial, e afasta a relativização da regra prevista no art. 833 do Código de Processo Civil (CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Possibilidade de reapreciação do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. A omissão apta a justificar a integração do julgado restringe-se à ausência de manifestação sobre questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito, não havendo dever do órgão julgador de rebater todos os argumentos apresentados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. A pretensão do embargante dirige-se à reapreciação de matéria expressamente debatida e decidida, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado, sendo necessária a utilização do recurso próprio para a reforma da decisão.
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de exame por tribunal superior, caso reconhecida a existência de vício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido, com rejeição dos embargos de declaração.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022, 1.025, 833, IV e X, e 854, §§ 2o e 3o.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, AgInt no AREsp 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 18/12/2023.